Tribunal: TJBA
Processo: 8168908-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168908-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SACRAMENTO PORTELA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Obrigação C/ Indenização. Ausência de notificação prévia de inscrição no sistema SISBACEN/SCR Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Gratuidade de justiça mantida. Preliminar de falta de dialeticidade afastada. Mérito. Cabe dizer que a parte autora – ora apelante, não impugna o débito, mas sim a ausência de notificação prévia. Apesar de as instituições financeiras terem a obrigatoriedade de enviar as informações ao Banco Central, antes de fazê-lo, devem cientificar o cliente de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação, a fim de fazer eventual prova da notificação, conforme prevê o art. 13 da Resolução 5.037/22 do Conselho Monetário Nacional. No caso dos autos, a instituição financeira apelada alimentou o sistema do SCR, conforme determina a legislação, mas não comprovou o envio prévio da comunicação ao consumidor. Para caracterização do dever de indenizar, basta a ausência de prévia comunicação ao consumidor, não obstante a existência da dívida que gerou a inscrição no sistema restritivo de crédito, caracterizando-se os danos morais in re ipsa, no presente caso. A jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como do STJ, entende que o SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo, sendo públicas as suas informações, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito, causando danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ. Ônus sucumbenciais invertidos. Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios majorados. Apelo parcialmente provido.